Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721852-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA ZITA ROCHA MENDONCA, RODRIGO ROCHA MENDONCA, FELIPE ROCHA MENDONCA, LEONARDO ROCHA MENDONCA, NATALIA ROCHA MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FINANCEIRA ALFA S/A, tendo por agravado o ESPÓLIO DE ALBERTO JORGE DA CUNHA MENDONÇA, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Pública do DF para obtenção de informações acerca de eventuais IPTUs em nome da herdeira viúva. Alega que foram realizadas diversas diligências de pesquisa para obtenção de informações de possíveis bens do extinto, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos, todas infrutíferas, sendo cabível a expedição do ofício pretendido para identificar eventuais IPTUs de direitos aquisitivos ou possessórios em fase de regularização, adquiridos durante a constância do casamento. Assevera que, nos termos do art. 790 do CPC e 1.658 do CC, ainda que conste no inventário a ausência de bens do falecido, o cônjuge sobrevivente deve responder pelo pagamento do débito com seus bens. Uma vez que existem inúmeros imóveis irregulares no Distrito Federal, e não raras são as situações em que os bens são registrados apenas no nome da companheira para dificultar sua localização. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I), desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que denegou a expedição de ofício ao órgão SEFAZ, a fim de viabilizar a satisfação do crédito no processo originário. O entendimento dominante que prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o de que a expedição de ofícios aos órgãos públicos depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Por sua vez, o art. 790, IV, do CPC, preceitua que a meação do cônjuge ou companheiro responde pela dívida do outro quando contraída em benefício da família. Nesse descortino, comprovando o exequente que restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, isto porque é possível a existência de imóveis de expressivo valor econômico não regularizados junto ao Registro de Imóveis, mas que possuam cadastro de IPTU na Secretaria de Fazenda em nome dos devedores. Dito isto, diante do fato de que o credor demonstrou o exaurimento dos meios regulares para a localização de bens em nome do agravado, DEFIRO a liminar para dar efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o arquivamento do feito originário até o julgamento do agravo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator